Tribunal: CARF
Processo: 13701.100095/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13701.100095/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.856 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
JOSE MUNIZ NAVEGANTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os
alimentos comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
A dedução é possível até o limite dos alimentos definidos no acordo
homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de pensão judicial no
valor de R$12.145,90.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de
Renda Pessoa Física exercício 2005, ano-calendário 2004, na qual se apurou um
crédito tributário no valor de R$ 5.922,22.
2. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (fls. 02/04), foi glosado o valor de R$ 16.944,64 indevidamente deduzido a
título de pensão alimentícia judicial, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13701.100095/2008-71
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.856 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13701.100095/2008-71

3. Em sua impugnação, o contribuinte afirma que entregou documentos comprobatórios,
inclusive 12 recibos. Esclarece que paga o 13o salário, sendo o valor total aproximado
ao declarado. Houve um erro em sua DAA, tendo sido trocado o nome da beneficiária
da pensão pelo da filha. Acosta, os documentos de fls. 05/12 e pede recálculo do seu
débito.
4. Competência para Julgamento atribuída pela Portaria RFB no 3.338/2011.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DEDUÇÃO. GLOSA.
O direito à dedução a título de pensão alimentícia está condicionado à comprovação do
efetivo pagamento nos termos homologados judicialmente. Em face da não
apresentação de documentação hábil a comprovar o efetivo pagamento do total
declarado, é de se manter a glosa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/10/2012 (fl.41), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 29/10/2012 (fl. 46), requerendo a aceitação dos recibos
emitidos pela beneficiária da pensão judicial, como previsto na sentença judicial
É o relatório.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre pensão alimentícia judicial.
Nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999 e demais
normas e suas alterações, indicadas na notificação de lançamento, a dedutibilidade do valor pago
a título de pensão alimentícia está subordinada à comprovação da obrigação decorrente de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-
A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil) e também à
comprovação dos pagamentos efetuados.
Na apreciação dos documentos juntados à impugnação, o colegiado de primeira
instância manteve a glosa, registrando:
7. No presente caso, o Impugnante informou na DAA Exercício 2005 dedução a título
de pensão alimentícia judicial no valor de R$ 16.944,64 a qual pretende seja recalculada
face os documentos que acosta e a explanação de um suposto erro.
8. Para sustentar sua pretensão, apresentou às fls. 12, cópia da Sentença do Juízo de
Direito da 2a Vara de Família do Fórum de Bangu, Rio de Janeiro, de 27/05/1988,
determinando ao Interessado o pagamento a título de pensão alimentícia no valor de
30% de seus vencimentos, a sua ex-esposa e a suas filhas. Consta do documento que,
após a cessação do direito de cada filha, a percentagem reverteria em favor da mãe.
Complementa com os recibos da suposta atual pensionada às fls. 05/10.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.856 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13701.100095/2008-71

9. Conforme extraímos dos autos, o objeto da glosa constitui a falta de comprovação do
efetivo pagamento (desembolso) e não da obrigação de pagar do interessado, sendo a
referida sentença, portanto, insuficiente para comprovar o fato questionado.
10. No que tange aos citados recibos, dada a natureza do pagamento, constituem
documentos particulares que, no contorno jurídico, apenas dão noticia dos fatos,
mas não provam a efetividade de sua ocorrência. Nesse sentido, o art. 368 do Código
de Processo Civil:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou
somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
11. Como o que possibilita a dedução é o fato de o contribuinte ter assumido o
desembolso de determinada quantia, a comprovação desse fato econômico é essencial,
devendo a operação ser comprovada mediante apresentação de prova de transferência
bancária aos beneficiários ou saque direto proveniente de conta de propriedade do
interessado.
12. No sentido da necessidade de comprovação do efetivo pagamento, seguem alguns
julgados do então Conselho de Contribuintes, atualmente denominado Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
DEDUÇÃO DE PENSÃO JUDICIAL - A pensão alimentícia, além da comprovação do
seu efetivo pagamento, deve estar definida em sentença ou acordo homologado
judicialmente, para que seja considerada como dedução na declaração. Recurso
negado. 1o CC/4a. Câmara/Acórdão 104-22.131 em 07.12.2006.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – Glosa - Admite- se a dedução de pensão
alimentícia na declaração de ajuste anual quando o contribuinte comprova
documentalmente o pagamento efetivo de pensão alimentícia a que estava sujeito por
força de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. 1o CC/2a. Câmara
/Acórdão 102-47.230 em 11.11.2005.
13. Não é demais ressaltar, portanto, que prova definitiva e incontestável das
despesas é feita com a apresentação de documentos que comprovem a
transferência de numerário (o pagamento), além dos já apresentados documentos
que comprovem a obrigação do pensionante. Ou seja, o ônus da prova inclui a
comprovação material quanto à veracidade e exatidão dos dados indicados, quando o
contribuinte é instado a tal.
14. Assim, conforme estabelecem os dispositivos legais acima transcritos bem como as
decisões colacionadas, todas as deduções estão sujeitas à comprovação, havendo,
portanto, a necessidade de prova de que o pagamento tenha sido realizado, com
documentação hábil para tanto. No presente caso, o interessado, em sede de
impugnação, não apresentou prova adicional hábil, motivo pelo qual mantenho a glosa
em sua integralidade.
Como já apontado, a comprovação do efetivo pagamento está entre os requisitos
exigidos do contribuinte para dedutibilidade dos valores pagos a título de pensão judicial.
Nesse sentido, o colegiado de primeira instância não acatou os recibos emitidos
pela beneficiária da pensão, juntados às fls. 8/18, indicando a necessidade de apresentação de
provas das transferências dos numerários.
Neste ponto, observo que o contribuinte informou como beneficiária da pensão
Patrícia Navegantes (fl.29), sua filha, que completou 33 anos no ano-calendário 2004. Por seu
turno, os recibos foram passados por Maria Paula Navegantes, ex-cônjuge (fls.8/18). Em sua
impugnação, ele alegou erro no preenchimento da declaração e essa questão não foi objeto de
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.856 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13701.100095/2008-71

questionamento pelo colegiado de primeira instância, que fundamentou a manutenção da glosa
apenas na falta de comprovação do efetivo pagamento da pensão.
Sobre essa questão, do exame do acordo homologado judicialmente, verifico que,
em seu item 2, ficou acertado o pagamento de pensão pelo contribuinte a ser entregue ao cônjuge
“...mediante contra recibo” (fl.21).
Diante dos termos do acordo homologado judicialmente, entendo que os recibos
podem ser acatados como meio de prova da quitação da pensão.
Sobre o valor a ser acatado, verifico que o contribuinte deduziu o montante de
R$16.944,64 (fl.27) e os recibos dão quitação do pagamento do montante de R$14.568,00, mas,
pelo acordo, ele deveria pagar R$12.145,90 (30% dos seus rendimentos, de R$40.486,32). Como
o próprio contribuinte já reconhecera em sua impugnação, não é dedutível a pensão incidente
sobre o 13o salário. Lembro ainda que valores pagos por liberalidade do contribuinte não são
dedutíveis na declaração de ajuste. Dessa feita, o valor a ser acatado está limitado ao acertado no
acordo homologado judicialmente.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de pensão judicial no valor de R$12.145,90.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital